Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-81.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704690-81.2018.8.07.0017 RECORRENTE: IONE ALVES DE ABREU RECORRIDO: ESPÓLIO DE FRANCES MARA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: JONATAS MARTINS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE COTA PARTE DE IMÓVEL DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM POSSE POR PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO OU POR DOAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INIICIAL. 1. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 2. A mera ocupação de imóvel decorrente de comodato verbal não conduz ao reconhecimento do direito à posse do bem, mas mera detenção. 3. Verificado que a parte embargante não logrou demonstrar que seria titular da posse do imóvel ou de direitos pessoais em relação ao bem imóvel por ela ocupado, não há como ser acolhida a pretensão de exclusão do bem de inventário da pessoa que era titular de tais direitos. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 674, §§ 1o e 2o, inciso I, e 681, ambos do Código de Processo Civil, e 1.201 do Código Civil, porque deveria ter excluído do inventário a metade do imóvel descrito nos autos, haja vista ter comprovado sua posse pelo contrato de cessão de direitos do bem, participação em assembleias de condomínio e pelo pagamento de taxas de energia, telefone, IPTU e condomínio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 674, §§ 1o e 2o, inciso I, e 681, ambos do CPC, e 1.201 do CCB. Isso porque a turma julgadora, após examinar soberana e detidamente a prova produzida, concluiu no ID 26118669 – Pág. 1 que, não tendo a recorrente demonstrado "que seria titular da posse do imóvel ou de direitos pessoais em relação ao bem imóvel por ela ocupado, não há como ser acolhida a pretensão de exclusão do bem de inventário da pessoa que era titular de tais direitos". Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015